Tribunal: TJMT
Processo: 0027772-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027772-41.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GERUCI VIEIRA COSTA - CPF: 474.816.681-91 (EMBARGADO), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), IRACEMA MESSIAS DA SILVA - CPF: 327.888.439-68 (EMBARGADO), ISTER DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 387.982.981-00 (EMBARGADO), IVONETE VENTURIM VARELLA - CPF: 522.437.531-20 (EMBARGADO), LUCIENE MARQUES FONTES LARA - CPF: 171.689.291-00 (EMBARGADO), LUZIA SEVERINA DE REZENDE GUIMARAES - CPF: 141.611.761-04 (EMBARGADO), MARIA ABADIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 344.573.641-34 (EMBARGADO), ROSILEIA DE PAULA PACHECO - CPF: 343.486.971-91 (EMBARGADO), TEREZA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 206.761.401-06 (EMBARGADO), ZILDA CANDIDA DE ALMEIDA - CPF: 918.474.941-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – APURAÇÃO DE PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, interposto nos autos de ação de cobrança n. 0027772-41.2014.8.11.0041, que rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de direito, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, somente quanto à fixação de juros moratórios e correção monetária.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, uma vez que não foram analisados os julgados colacionados no recurso, tendo se limitado a invocar outro precedente e deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais.

Insiste na tese de que a limitação temporal do direito de buscar o pagamento das diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV corresponde ao momento em que a carreira do servidor é reestruturada, o que rompe a relação de trato sucessivo mantida até então, correndo, a partir daí, a prescrição quinquenal de fundo de direito.

Afirma, ainda, que o acórdão apresentou omissão quanto ao percentual de 11,98% fixado em primeiro grau, sem considerar que a existência deste percentual deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, se limitando apenas em definir qual será o índice de atualização que deve ser utilizado.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o embargado apresentou suas contrarrazões em Id. 21528994, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020